Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO.
1. Conforme preconizado no Código de Processo Civil, em seu artigo 63, a eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que se verifica a prorrogação voluntária de competência.
2. O §3o do artigo 63 do Código de Processo Civil preconiza que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo de foro de domicílio do réu.
3. Mesmo que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, pois uma vez que nenhuma das partes têm domicílio no Distrito Federal, como no caso da presente demanda, acarreta-se o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão.
4. Não há qualquer irregularidade, quando o magistrado entende que o foro escolhido aleatoriamente não se reputa o mais adequado para o julgamento da ação, diante da alegação do réu em sua contestação, que entende abusiva a cláusula de eleição de foro, implicando consequentemente a declinação da competência.
5. Agravo interno julgado prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.